Tribunal: TJMT
Processo: 1026592-81.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026592-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ELIZANDRO LOTICI - CPF: 018.892.561-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VIGOR COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.978.532/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ELIZANDRO LOTICI
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº
1026592-81.2023.8.11.0000
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a parte Embargante aduz que
os presentes embargos de declaração estão sendo opostos com notório propósito de prequestionamento de modo a viabilizar a futura interposição de recurso aos tribunais superiores.

Sustenta que
o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre ausência de juízo de valor expresso sobre a legalidade da transação comercial celebrada entre o embargante e a empresa Vigor Comércio.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, bem como haja expressa manifestação sobre as questões de direito para fins de prequestionamento.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração. [id. 260762688]

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração interposto por
ELIZANDRO LOTICI
contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº
1026592-81.2023.8.11.0000
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, ao apresentar as razões dos embargos de declaração foi mencionado apenas omissão quanto à tese de defesa de licitude da transação comercial.

No caso, o voto condutor foi claro ao esclarecer que as questões levantadas no Agravo de Instrumento demandam dilação probatória, de modo que se mostra inadequada a utilização de exceção de pré-excutividade:

“(...) Com efeito, em análise dos documentos anexados no presente instrumento, constato que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente ação detém todos os requisitos legais para sua exigibilidade, certeza e liquidez em relação à parte executada.

Embora a certidão da dívida ativa goze de presunção de liquidez e certeza, é sabido que tal presunção não é absoluta, podendo, eventualmente, ser ilidida, mediante prova inequívoca, a cargo do executado, ora excipiente, conforme disposto no artigo 3º da Lei 6.830/80.

No caso em análise, o executado alega que: o Estado não pode transferir ao excipiente de boa-fé a responsabilidade pela infração cometida por terceiro devido à negligência do próprio fisco, que teria deixado de promover a devida fiscalização em face da empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA EPP; bem assim que, em decorrência de tal fato a Fazenda Pública teria incorrido em identificação equivocada do sujeito passivo, o que daria ensejo à anulação/cancelamento da CDA.

Entretanto, não se verifica na espécie qualquer prova inequívoca do alegado engano/erro da Administração – o que poderia ser apurado a partir do competente processo administrativo -, de forma a afastar a presunção de liquidez e certeza da referida CDA.

Portanto, evidenciada a necessidade de dilação probatória para a constatação dos fatos apontados, mostra-se inadequada a utilização da via estreita da exceção pré-executividade para a alcançar a extinção da demanda constritiva, nos moldes formulados pela agravante.

Assim, a manutenção da decisão de rejeição da Exceção de pré-executividade é medida que se impõe.

Diante disso, é possível afirmar que a Certidão de Dívida Ativa está devidamente fundamentada e respaldada pelos elementos necessários para sua validade e eficácia no âmbito judicial, fortalecendo assim a posição da parte exequente no processo de execução fiscal, mormente em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, de sorte que a temática deveria, a princípio, ter sido enfrentada por meio dos Embargos à Execução.

(...)”.

Ademais, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025